Tribunal: STF
Processo: RE 497403
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
E M E N T A: IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS - PRETENDIDA
   MODULAÇÃO, NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME -
   UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL -
   POSSIBILIDADE - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
   DO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO - CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA
   DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL (TURMAS) - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.